Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NOVO. VÍCIOS DE QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL. INFILTRAÇÕES PERSISTENTES. MOROSIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR INFORMAÇÕES E REALIZAR REPAROS. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional, o pedido e a causa de pedir.

2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na análise de demandas em que se discute a responsabilidade civil por descumprimento do dever de qualidade de serviço e/ou produto envolvendo o adquirente de unidade imobiliária comercializada por empresas atuantes no mercado de construção e de incorporação imobiliária com habitualidade e profissionalismo.

5. A solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preceitua que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

6. À falta de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de reparação por dano moral, deve incidir, subsidiariamente, o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.

7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

8. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil nas relações de consumo, independente do dano material, e sua reparação não se baseia em vício do produto ou do serviço visto que se tratam de categorias danosas distintas.

9. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

10. A conduta da construtora que entrega imóvel com defeito e se omite na solução do problema, tendo o reparo sido solicitado dentro do prazo de garantia, por inúmeras vezes, ocasiona lesão aos atributos da personalidade do consumidor, que tem suas expectativas de moradia digna, em imóvel novo, frustradas.

11. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

12. Apelação desprovida.